Tribunal: TCU
Processo: 018.039/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7497/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 018.039/2023-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Francisca Maria Ribeiro Ramos (XXX.201.166-XX); Juraci Dias Lima (XXX.565.138-XX); Lucia Maria Bugano Kherlakian (XXX.363.358-XX); Marceli Anne Ferreira Pilar (XXX.656.597-XX); Maria Angela Bugano Worms de Brisac (XXX.670.648-XX); Maria Jose Skaetta (XXX.264.258-XX); Tania Maria Bugano Diniz Gomes (XXX.741.968-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.